Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-35.2005.8.11.0046
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003018-35.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (APELADO), ALESSANDRA DIAS DE VASCONCELOS - CPF: 015.882.261-74 (ADVOGADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E AVERBAÇÕES NO REGISTRO DE IMÓVEIS C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO – TESE DE OBJETO IMPOSSÍVEL – IMPRESCRITIBILIDADE DE ATO JURÍDICO NULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constatação de existência da prescrição independe da elucidação de fatos pela parte autora, cumprindo ao julgador preceder a essa análise. A pretensão que busca desconstituir a venda de objeto impossível não prescreve, em razão da imprescritibilidade dos negócios jurídicos nulos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA AGUETONI contra a sentença proferida pelo MMª Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário c/c Reintegração de Posse, ajuizada pela apelante contra MAURÍCIO CORREA CARDOSO, OSMAR SARAN e MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, declarou prescrita a pretensão e julgou o feito extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.
135869743 – pag. 43/45)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, já que “não houve oportunidade para que (...) fosse ouvida em relação a manifestação prevista no parágrafo único do art. 487 do CPC”.

Sustenta tratar-se de ação declaratória, portanto, não há que se falar em prescrição ou prazo para ajuizamento, pois a pretensão puramente declaratória é perpétua, imprescritível, além disso, as nulidades absolutas alegadas não convalescem pelo decurso do tempo.

Afirma que o ato inexistente, absolutamente nulo, que deu ensejo a transferência da propriedade da autora foi a procuração existente, não lavrada no livro, por meio da qual a escritura pública foi outorgada por pessoa que se fez passar pelo proprietário em favor de terceiro.

Relata que o magistrado entendeu pela prescrição da ação em 20 anos e considerou para contagem do prazo, equivocadamente, a data da lavratura da escritura. “Ocorre que, o registro se deu apenas em 28/08/1992 (...) (momento em que tomou conhecimento da fraude), portanto, da data do registro até a propositura da ação (...), escoou apenas 13 anos (...), ou seja, do ano de 1992 até a distribuição da ação, no ano de 2005, não se pode falar em prescrição vintenária”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (Id.
135869744)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
135869745
, os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA AGUETONI contra a sentença proferida pelo MMª Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Procuração c/c Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações no Registro Imobiliário c/c Reintegração de Posse, ajuizada pela apelante contra MAURÍCIO CORREA CARDOSO, OSMAR SARAN e MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN, declarou prescrita a pretensão e julgou o feito extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.
135869743 – pag. 43/45)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, já que “não houve oportunidade para que (...) fosse ouvida em relação a manifestação prevista no parágrafo único do art. 487 do CPC”.

Sustenta tratar-se de ação declaratória, portanto, não há que se falar em prescrição ou prazo para ajuizamento, pois a pretensão puramente declaratória é perpétua, imprescritível, além disso, as nulidades absolutas alegadas não convalescem pelo decurso do tempo.

Afirma que o ato inexistente, absolutamente nulo, que deu ensejo a transferência da propriedade da autora foi a procuração existente, não lavrada no livro, por meio da qual a escritura pública foi outorgada por pessoa que se fez passar pelo proprietário em favor de terceiro.

Relata que o magistrado entendeu pela prescrição da ação em 20 anos e considerou para contagem do prazo, equivocadamente, a data da lavratura da escritura. “Ocorre que, o registro se deu apenas em 28/08/1992 (...) (momento em que tomou conhecimento da fraude), portanto, da data do registro até a propositura da ação (...), escoou apenas 13 anos (...), ou seja, do ano de 1992 até a distribuição da ação, no ano de 2005, não se pode falar em prescrição vintenária”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (Id.
135869744)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
135869745
, os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Alegando que não foi ouvido quanto ao reconhecimento da prescrição pelo Juízo, a apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença reconheceu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito.

A constatação da existência da prescrição independe da elucidação de fatos pela parte autora, cumprindo ao julgador proceder a essa análise.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito nos seguintes fundamentos:

Chamo o feito a ordem para rever a decisão anterior vez que o processo não foi devidamente saneado.

Trata-se de ação declaratória proposta por Leila Aguentoni em desfavor de Maurício Correa Cardoso, Osmar Saran, casado com Maria Aparecida da Silva Saran.

Alega a autora que a escritura lavrada em 23/05/1985 foi feita com base em uma procuração grosseiramente falsificada, vez que se percebe que o outorgado não é Maurício Correa Cardozo, mas sim João Luiz de Mattos Borges Coelho.

Osmar Saran e Maria Aparecida da Silva Saran apresentaram sua contestação e alegaram prescrição do direito alegado pela autora vez que fato supostamente ocorrido teria acontecido em 1985 e já se transcorreram mais de 20 anos.

As fls. 195 a autora solicitou a citação por edital do requerido Maurício Correa Cardoso, sendo que o edital foi juntado às fls. 197.

Ás fls. 216 a autora impugnou a contestação dos réus Osmar Saran e Maria Aparecida da Silva Saran e afirmou que ato nulo não convalesce pela prescrição.

A contestação de fls. 235 foi por negativa geral em razão da citação por edital.

Pois bem, decido.

A inicial deixa clara para este juízo que o ato impugnado foi realizado em 23/05/1985, sendo que a inicial foi proposta em 23/05/1985, mais de vinte anos depois.

Assim sendo, por razões óbvias este juízo se vê obrigado a reconhecer a prescrição do direito da autora, vez que o suposto ilícito ocorreu em 23/05/1985 e a inicial foi proposta em 23/05/1985.

Rejeito o argumento da autora, pelas razões que passo a dissertar.

Como adverte Caio Mario da Silva Pereira, nem mesmo a nulidade sobrevive à inércia do titular. Vejamos:

“A doutrina tradicional tem sustentado que além de insanável, a nulidade é imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico: quod nullum este nullo lapsu temporis canvalescere potest. É frequente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído com infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo. Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito em 20 (Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do tutular, por tempo maior que 20 anos. Esta prescrição longi temporis não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e desta sore, opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública”

O recurso especial n. 297.117/RS trata da matéria sob enfoque, conforme ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL – CIVIL – ALIENÇÃO DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA DE INALIENABILIADE – NULIDADE ABSOLUTA – CC/1916 – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS EXCEPCIONAIS – PREQUESTIONAMENTO – REQUISITO CONSTITUCIONAL – EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Públicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Superior Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de “ordem pública”, isto é, nulidade absoluta – passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de ofício, quando inexistente o necessário prequestionamento. 4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso não conhecido. (REsp 297177/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma julgado em 28/08/2007).

Ante o exposto, reconheço a preliminar de prescrição, razão pela qual julgo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor da causa.

Tratando-se de anulação de negócio jurídico com fundamento em vício do consentimento, a hipótese configura ação real e não pessoal, hipótese em que incide o artigo 178, 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, em vigor na data da celebração do negócio jurídico vindicado, qual seja a escritura lavrada em 23/05/1985 e registrada em 1992, que prevê a prescrição quadrienal para anulação de contratos assinados com vício de erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso, a apelante ajuizou a ação buscando a declaração de nulidade “da escritura lavrada em 23/05/1985 que foi feita com base em uma procuração grosseiramente falsificada, vez que se percebe que o outorgado não é Maurício Correa Cardozo, mas sim João Luiz de Mattos Borges Coelho”

O inciso II, do art. 145, do Código Civil de 1916 dispõe que é nulo o ato jurídico, “quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”. Sendo assim, como os negócios jurídicos nulos não prescrevem, a retomada da marcha processual é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Mostra-se imperioso reconhecer a inocorrência de coisa julgada, pois o fato de ter sido extinta a ação rescisória, com base no artigo 267, IV, do CPC/1973 não induz à coisa julgada material, eis que não houve julgamento de mérito da mencionada rescisória. "(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, nos termos dos artigos 167 e 169, ambos do CC/2002. 2. A questão posta em discussão versa acerca de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso IV, do Código Civil, proclama expressamente ser nulo o negócio quando não se revestir da formalidade prevista em lei. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO”.(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 0002471-92.2005.8.11.0046 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julg. 09/08/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, revogando a sentença, e determinando a retomada da marcha processual.

Custa pelo apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022